Tribunal: CARF
Processo: 13116.902134/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/08/2005

COFINS. COMPENSAÇÃO. REQUISITO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZAEDALIQUIDEZDOCRÉDITO.
Comprovada a certeza e a liquidez do crédito, o que constitui requisito essencialao acolhimentodepedidosdecompensação, deve ser homologado o pedido até o limite do crédito reconhecido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.902134/2009-58
ACÓRDÃO
3401-013.497 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/08/2005

COFINS.
COMPENSAÇÃO.
REQUISITO.
COMPROVAÇÃO
DA
CERTEZA E DA LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Comprovada a certeza e a liquidez do crédito, o que constitui requisito
essencial ao
acolhimento de pedidos de compensação,
deve
ser
homologado o pedido até o limite do crédito reconhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, homologando a PER/DComp até o limite do crédito reconhecido na
diligência.
Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.497 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.902134/2009-58
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente Substituta), Celso José Ferreira de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Laércio
Cruz Uliana Júnior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e situar controvérsia, adoto o relatório da Resolução no
3302-000.729 a qual, por sua vez, adotara o relatório do tribunal de piso:

Trata-se de Declaração de Compensação, transmitida pelo Programa Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação
PER/DCOMP, no 12467.49932.150508.1.3.041080, em 15/05/2008, de crédito
relativo a pagamento a maior de Cofins referente ao F.G. 01/01/1980
(parcelamento ordinário), no montante de R$ 10.488,06, visando compensar
débitos tributários de IRPJ referentes ao primeiro trimestre de 2008.
No Despacho Decisório emitido em 07/10/2009, a autoridade tributária não
homologou a compensação declarada, sob a alegação de que a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Ou seja, o pagamento
por meio de DARF de Cofins no montante principal de R$20.390,56, F.G.
01/01/1980, do qual informou a contribuinte ser a origem do crédito no valor
principal de R$10.488,06, já teria sido integralmente utilizado para extinguir
débito de Cofins confessado em parcelamento formalizado no processo
administrativo no13116.001134/200513.
Cientificada da decisão proferida, em 22/10/2009, a interessada apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 01/08, em 06/11/2009 (carimbo de
recepção à fl. 02), no qual discorre que o DARF utilizado como origem do crédito
refere-se a pagamento de parcelamento formalizado no processo administrativo
no13116.001134/2005-13, ocasião em que foram extintos débitos de PIS e Cofins.
Informa ainda que o parcelamento foi integralmente pago.
Contudo, posteriormente, a contribuinte, por meio do processo administrativo de
consulta fiscal no 13116.000906/200591, constatou que poderia ter se
aproveitado, na apuração do PIS e da Cofins, de créditos presumidos, conforme
teor das ementas:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Cofins
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.497 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.902134/2009-58
3
Ementa: Incidência não cumulativa. No caso de indústria
farmacêutica que apure imposto de renda com base no lucro real,
as receitas auferidas decorrentes da venda dos produtos
farmacêuticos de que tratam a Lei n. 10.147, de 2002, foram
incluídas na sistemática não cumulativa da Cofins em 01082004.
A partir desta data, tais pessoas jurídicas puderam usufruir de
regime especial de utilização de crédito presumido, previsto na
norma legal citada, sem prejuízo do creditamento contemplado no
artigo 3 da Lei n.10.833, de 2003.
Dispositivos legais: Lei n. 10.147, de 2000, com as alterações
posteriores;
Lei n. 10833, de 2003.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ementa: Incidência não cumulativa.
No caso de indústria farmacêutica que apure imposto de renda com
base no lucro real, as receitas auferidas decorrentes da venda dos
produtos farmacêuticos de que tratam a Lei n. 10.147, de 2002,
foram incluídas na sistemática não cumulativa da Cofins em
01082004.
A partir desta data, tais pessoas jurídicas puderam usufruir de
regime especial de utilização de crédito presumido, previsto na
norma legal citada, sem prejuízo do creditamento contemplado no
artigo 3 da Lei n.10.833, de 2003.
Dispositivos legais: Lei n. 10.147, de 2000, com as alterações
posteriores; Lei n. 10637, de 2002.
Portanto, uma vez formalizada a resposta da solução de consulta, constatou a
contribuinte que tinha a possibilidade de aproveitamento de créditos. Assim, ao
fazer nova apuração do PIS e da Cofins devidos, levando em consideração os
créditos da não cumulatividade, verificou que tinha apurado PIS e Cofins a maior,
e, por consequência, foram pagos, a título de parcelamento, valores majorados.
Registra a contribuinte que aguardou, até a resposta final da solução de consulta
encaminhada para a Receita Federal, para utilizar-se dos créditos não cumulativos
do PIS e da Cofins e realizar nova apuração dos valores devidos das contribuições
sociais.
Pelo exposto, conclui a interessada que o débito objeto do parcelamento seria
inexistente, e o crédito, válido.
Enfim, encaminha o pedido nos seguintes termos:
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.497 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.902134/2009-58
4
Requer assim, seja julgado totalmente procedente a presente
impugnação, declarando extinto o débito cobrado tendo em vista a
existência do crédito compensado.
Não entendendo pela procedência, requer seja cancelada a decisão
que não homologou a compensação efetuada, sendo o presente
processo
administrativo
apensado
ao
processo
n.
13116.001134/200513, até que seja julgado o PEDIDO DE REVISÃO
E RECONHECIMENTO DE CRÉDITO protocolado.
Sobreveio a decisão de primeira instância, em que, por unanimidade de votos, a
manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, com base nos
fundamentos resumidos nos enunciados das ementas que seguem transcritos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 01/01/1980
SOLUÇÃO DE CONSULTA FISCAL. APLICAÇÃO DA LEI. CRÉDITO
PRESUMIDO. APURAÇÃO DE DÉBITO. COMPARAÇÃO COM DÉBITO
PARCELADO. DIFERENÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
I Solução de consulta fiscal, ao autorizar o aproveitamento do
crédito presumido, por si só, não é suficiente para conferir liquidez
e certeza a crédito tributário.
II Há que haver a apuração do crédito presumido, deduzir o crédito
presumido do débito apurado, para se encontrar o tributo a pagar.
Por sua vez, caso o tributo a pagar seja inferior ao valor já extinto,
seja por meio de pagamento, compensação ou parcelamento, surge
o crédito tributário, com os atributos de liquidez e certeza, apto a
ser utilizado para fins de compensação tributária.
III Apuração efetuada pela contribuinte deve ser ratificada pela
administração fazendária.
PROCESSO DE PARCELAMENTO. PETIÇÃO. NOVA APURAÇÃO DE
DÉBITOS. RECEBIMENTO.
O fato de o processo de parcelamento estar arquivado, em razão do
pagamento integral do montante acordado, não retira do
contribuinte o direito de peticionar pela revisão dos débitos
tributários anteriormente parcelados, razão pela qual a unidade de
origem deve apreciar a nova apuração efetuada pela interessada,
que leva em consideração o aproveitamento dos créditos
presumidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.497 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.902134/2009-58
5
Direito Creditório Não Reconhecido
Em 17/4/2013, a recorrente foi cientificada da decisão. Inconformada, em
14/5/2013, apresentou recurso voluntário de fls. 211/219, em que reafirmou os
argumentos de defesa apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

A Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção deste Egrégio
tribunal resolveu converter o julgamento em diligência com base nos seguintes fundamentos e
objetivos:

De outra parte, não há nos autos prova do resultado da análise do referido pedido
de revisão de débitos e tampouco demonstrativo, respaldado por documentos
idôneos, que confirmem os novos valores informados nos Dacon e DCTF
retificadores.
Assim, na ausência de provas adequadas e consistentes que confirmem os valores
informados nos citados documentos retificadores, chega-se a inevitável conclusão
que não há nos autos elementos seguros para formação de convicção sobre a
correta apuração dos novos valores dos débitos das contribuições, informados
nos referidos documentos retificadores. Em suma, os autos ainda não se
encontram prontos para o julgamento da lide.
Diante dessa circunstância, vota-se pela conversão do julgamento em diligência,
perante a unidade de origem da RFB, para que seja juntado aos autos (i) o
resultado da análise do referido pedido de revisão de débitos, formalizados no
âmbito do processo do parcelamento (processo no 13116.001134/2005-13), e (ii)
a informação fundamentada sobre a situação dos débitos objeto do citado
parcelamento, ou seja, se eles eram indevidos ou não.
Em seguida, cientificar a recorrente do resultado da diligência, para que, se
desejar, manifeste-se a respeito do resultado da diligência no prazo de 30 dias.
Após, com ou sem manifestação da recorrente, os autos devem retornar a este
Conselho, para prosseguimento do julgamento.

A diligência foi realizada e elaborada informação fundamentada conforme resolvido
pela Turma julgadora. Deu-se ciência do seu resultado a ora recorrente que, entretanto, não se
manifestou.
Os autos foram devolvidos a este colegiado e distribuídos a este relator.

É o relatório.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.497 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.902134/2009-58
6

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua admissibilidade
pelo que dele deve-se tomar conhecimento.
A controvérsia cinge-se a demonstração da existência de direito creditório apto a
suportar a compensação pretendida, isto é, o direito com os atributos de certeza e liquidez
exigidos pela legislação de regência que viabilize a homologação compensação.
A resolução pela conversão em diligência trouxe os resultados que solveram a
questão da liquidez e certeza. A uma porque deu solução a uma questão que prejudicava a análise
do mérito, qual seja, a revisão do parcelamento que não havia sido procedida até o momento.
Com a revisão do parcelamento, pode-se concluir a existência de indébitos relativos a todas as
suas parcelas. E isso se fez a luz de vasta documentação conforme a apreciação da fiscalização
responsável pela diligência: registros contábeis, planilhas demonstrativas com base nos
documentos contáveis, declarações retificadoras, conforme se verifica na informação
fundamentada:
Os documentos contábeis (Razão Analítico), acompanhados de planilha eletrônica
com memória de cálculo do indébito e planilha com base nas informações
contábeis, bem como cópia integral do processo de parcelamento do p-par no
13116.001134/2005-13, e também as Dacon e DCTF, originais e retificadoras,
permitem conferir com segurança os indébitos usados nas Dcomp.

E conclui:

[...] fica patente que, desde que a contribuinte computou os créditos da não
cumulatividade na apuração das contribuições, sempre se configurou saldo
credor, em todos os períodos de apuração. Por conseguinte, nenhum valor
devido, tal que todos os pagamentos no âmbito do p-par no 13116.001134/2005-
13 passaram a ser indevidos.
Quanto às DCTF, os valores devidos nas DCTF originais são iguais aos dos Dacon
originais (os quais foram parcelados e pagos) e, nas retificadoras, nenhum valor
devido, também em consonância com os Dacon retificadores. De outro modo,
também as DCTF mantêm coerência com retromencionada documentação fiscal.
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.497 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.902134/2009-58
7
[...]
Enfim, com base nos valores constantes dos razões analíticos, do demonstrativo
PIS-Cofins, do Dacon e DCTF, entende-se que a contribuinte conseguiu
demonstrar a inexistência dos débitos no p-par no 13116.001134/2005-13, a par�r
de quando computou, na apuração do PIS e da Cofins, os créditos da não
cumulatividade daquelas contribuições. Assim, os pagamentos atinentes àquele
parcelamento passaram a ser indevidos, estando aptos a justificar as
compensações nas Dcomp, discutidas judicialmente ou no contencioso
administrativo (vide tabela mais acima), cujos indébitos têm origem no p-par no
13116.001134/2005-13.
Tal informação, mutatis mutandis, também foi levada a conhecimento do juízo nos
autos do processo no 1007744-96.2021.4.01.3502, 2a VF Cível e Criminal da SSJ de Anápolis-GO,
que trata de situação correlata a do presente processo e naquela ação o juízo assim decidiu:
[...]
Esclareço, inicialmente, que o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do
CPC/2015) se justifica porque a causa encontra-se madura para tanto, visto serem
suficientes para a elucidação dos fatos as provas documentais colacionadas a
estes autos.
A parte autora objetiva que seja declarada a extinção do débito oriundo dos
processos
de
nos
13116.901377/2011-93
(proc.
de
cobrança
n.
13116.901.443/2011-25) e 13.116-901.376/2011-49 (proc. de cobrança n.
13116.901.442/2011-81), dada a existência e comprovação dos créditos os quais
foram reconhecidos no Processo Administrativo de Consulta Fiscal n.
13.116.000906/2005-91.
Pois bem. De acordo com o Parecer (Informação EADC3/DRF-BRASÍLIA/DF No
3525/2022, de 20 de dezembro de 2022) id 1486627353, restou consignado o
seguinte:
(...)
No presente caso, a contribuinte apurou o PIS e Cofins, de janeiro a agosto de
2005, pela sistemática cumulativa, parcelou os valores devidos no p-par no
13116.001134/2005-13, tendo quitado o parcelamento. Após, reapurou aquelas
contribuições conforme sistemáticas não cumulativa, quando concluiu nenhum
valor restou devido. Logo, todos os pagamentos no p-par no 13116.001134/2005-
13 passaram a ser pagamentos indevidos, os quais foram usados como indébitos
nas Dcomp.
Se após referida reapuração nenhum valor restou devido de PIS ou Cofins, só
pode significar que os créditos de PIS e Cofins nas aquisições de produtos em um
mês, somados a eventuais saldos credores de meses anteriores, sempre
superaram os débitos na venda, desde janeiro até agosto de 2005. Este é o ponto
central que cabia à contribuinte demonstrar de forma inequívoca.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.497 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.902134/2009-58
8
Os documentos contábeis (Razão Analítico), acompanhados de planilha eletrônica
com memória de cálculo do indébito e planilha com base nas informações
contábeis, bem como cópia integral do processo de parcelamento do p-par no
13116.001134/2005-13, e também as Dacon e DCTF, originais e retificadoras,
permitem conferir com segurança os indébitos usados nas Dcomp.
Com efeito, o razão analítico das contas PIS a recuperar (conta no
1.1.02.11.01.21006) e Cofins a recuperar (conta no 1.1.02.11.01.21005) registram
os débitos, os créditos e os saldos credores de meses anteriores, permitindo
apurar os valores devidos daquelas contribuições. De igual modo, a apuração do
valor devido também consta das planilhas editáveis Demonstrativo PIS Cofins e
dos Dacon.
Em todos o período em que apurado indébito (janeiro a agosto de 2005), verifica-
se a correlação dos valores em supra referidos documentos. As planilhas
Demonstrativo PIS-Cofins trazem todas as rubricas, em formato que permite
conferir os cálculos. Elas possuem mais dados que os razões analíticos, nos quais
ausentes "venda lista positiva", nominados nos Dacon como "produtos
farmacêuticos que geram direito a crédito presumido" (fichas 09 e 15). Ocorre
que o indébito jamais foi apurado sobre mencionadas rubricas.
Tanto assim é que, nas planilhas Demonstrativo PIS-Cofins, os débitos
correspondentes a "venda lista positiva" são anulados pelos "crédito presumido
lista positiva" e "devolução lista positiva".
Para as demais rubricas, a correlação é exata, embora algumas rubricas nos razões
analíticos são destrinchadas em duas ou mais nas planilhas Demonstrativo PIS-
Cofins. Por exemplo, o débito mensal de PIS e Cofins é denominado nas razões
"provisão de impostos federais", que nas planilhas demonstrativo corresponde a
três rubricas: venda de lista negativa, somada com venda de mercadorias
adquiridas de terceiros e subtraída de devolução de vendas lista negativa. De igual
modo, o crédito relacionado a despesa com leasing nas razões é destrinchada em
três rubricas nos demonstrativos PIS-Cofins (leasing ADM, leasing COM e leasing
IND).
A correlação entre os dados nos demonstrativos PIS-Cofins e Dacon é mais
próxima, já que estes contemplam os produtos farmacêuticos que geram direito a
crédito presumido, rubrica denominada "venda lista positiva", nos razões.
Nos três documentos retro (razões analíticos, demonstrativo PIS-Cofins e Dacon),
desde que a contribuinte computou os créditos decorrentes da não
cumulatividade do PIS e Cofins, os valores devidos sempre foram negativos; ou
seja, configuraram-se saldos credores mensais. Desconsiderando-se as rubricas
lista positiva (crédito presumido), que jamais entraram no cálculo do indébito,
confira-se tabela que reproduz mês a mês os débitos de PIS e Cofins, a soma dos
créditos e os valores devidos (contribuição a pagar) de janeiro a agosto de 2005:
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.497 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.902134/2009-58
9

Da tabela supra, fica patente que, desde que a contribuinte computou os créditos
da não cumulatividade na apuração das contribuições, sempre se configurou
saldo credor, em todos os períodos de apuração. Por conseguinte, nenhum valor
devido, tal que todos os pagamentos no âmbito do p-par no 13116.001134/2005-
13 passaram a ser indevidos.
Quanto às DCTF, os valores devidos nas DCTF originais são iguais aos dos Dacon
originais (os quais foram parcelados e pagos) e, nas retificadoras, nenhum valor
devido, também em consonância com os Dacon retificadores. De outro modo,
também as DCTF mantêm coerência com retromencionada documentação fiscal.
Convém acrescentar que nenhuma nota fiscal eletrônica consta no sistema
ReceitanetBX (f. 1589).
Nada obstante, crê-se contraproducente intimar a contribuinte a apresentar
algumas notas fiscais. A uma, porque os documentos fiscais que embasaram a
presente análise mantêm forte consistência entre si; a duas, porque a mão de
obra fiscal é escassa e, em consonância com o princípio da efetividade, deve ser
alocado em fiscalizações outras com maior potencialidade de retorno ao erário.
Enfim, com base nos valores constantes dos razões analíticos, do demonstrativo
PIS-Cofins, do Dacon e DCTF, entende-se que a contribuinte conseguiu
demonstrar a inexistência dos débitos no p-par no 13116.001134/2005-13, a
partir de quando computou, na apuração do PIS e da Cofins, os créditos da não
cumulatividade daquelas contribuições. Assim, os pagamentos atinentes àquele
parcelamento passaram a ser indevidos, estando aptos a justificar as
compensações nas Dcomp, discutidas judicialmente ou no contencioso
administrativo (vide tabela mais acima), cujos indébitos têm origem no p-par no
13116.001134/2005-13.
À 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Diante das constatações do Auditor-Fiscal de que a autora procedeu
corretamente com as compensações após a retificação das DACONS e DCTF, em
razão da inexistência dos débitos objetos do parcelamento 13116.0011134/2005-
13 e que foram pagos, restam inexigíveis as cobranças dos processos
supracitados, posto inexistente os débitos.
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.497 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.902134/2009-58
10
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, I, do CPC e DECLARO extintos os débitos oriundos dos
processos n. 13116.901377/2011-93 (proc. de cobrança n. 13116.901.443/2011-
25) e 13.116-901.376/2011-49 (proc. de cobrança n. 13116.901.442/2011-81),
dada a existência e comprovação dos créditos utilizados nas PERDCOMP ́s”.
Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais adiantadas e de
honorários advocatícios, os quais são arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, devidamente atualizado, à luz do art. 85, § 3o, do CPC.
[...]

Assim, resolvida a questão da liquidez e certeza dos créditos, nos termos da
informação fundamentada resultante da diligência, não pode ser outra conclusão deste julgador
senão, dar provimento ao recurso para que seja homologada a Dcomp no
12467.49932.150508.1.3.04-1080 até ó limite do crédito reconhecido na diligência, nos seus
estritos termos e desde que já não tenham sido utilizados.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 1616
DF CARF MF
Original